Tribunal: TJDFT
Processo: 0713794-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713794-75.2023.8.07.0000 Agravante(s) Josilene Albino de Freitas Agravado(s) BRB Banco de Brasília S.A. e BX Consultoria em Gestão Empresarial e Financeira Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Josilene Albino de Freitas contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 153253666 do processo de referência) que, na ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor BRB Banco de Brasília S.A. e BX Consultoria em Gestão Empresarial e Financeira Ltda., processo n. 0700754-05.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela antecipada no sentido de suspender a exigibilidade das prestações do empréstimo contraído junto ao BRB Banco de Brasília S.A., com abstenção de inserir o nome da autora/agravante nos cadastros restritivos de crédito, nos seguintes termos: Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido de declaração de inexistência de débito, condenação ao pagamento de danos materiais e compensação por danos morais. A autora aponta que teria firmado contrato com a ré BX Soluções para a realização de portabilidade da dívida, em que a autora teria a obrigação de contratar empréstimos pelo BRB e transferir parte do valor à financeira, ficando com uma diferença em bonificação. A empresa teria se comprometido a realizar o pagamento das parcelas, mas não teria honrado com o compromisso, fazendo com que a autora fosse colocada em situação de endividamento. Assim, em sede de tutela de urgência, a autora pugna pela suspensão das parcelas do empréstimo, ao argumento de que ele teria sido feito pela ré BX sem o seu consentimento, bem como que as rés se abstenham de inscrever seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Pede também que haja a reparação pelos prejuízos sofridos. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, contudo, entendo que verifico que não está presente o requisito da probabilidade do direito. Conquanto a autora tenha provado a existência de vínculo com a BX Soluções, inclusive com a transferência de valores, não há, por ora, qualquer evidência da participação do BRB ou de seus prepostos. Além disso, em análise rápida observa-se que foram realizados 4 empréstimos consignados com o BRB e que ainda há outros empréstimos consignados na conta da autora. A autora também reconhece que a transferência de valores foi realizada por ela, de forma voluntária, não havendo indícios de fraude no aplicativo do Banco. Dessa maneira, apenas após o contraditório se poderá conhecer todos os contornos fáticos do processo, inclusive, observar qual dos contratos foi o supostamente intermediado pela BX. Assim, por ora indefiro o pedido de tutela de urgência. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. (...) Inconformada, a agravante, em razões recursais (Id 45672863), relata que foi vítima de golpe financeiro perpetrado por BX Consultoria em Gestão Empresarial em conluio com BRB Banco de Brasília S.A e que, por meio fraudulento, a ré BX Consultoria em Gestão Empresarial contraiu empréstimo bancário junto à instituição financeira sem o seu consentimento. Discorre que firmou contrato com a ré BX acreditando que se tratava de uma operação de portabilidade de crédito entre bancos e que, após ter a ela fornecido todos os seus documentos, a agravada contraiu empréstimo em nome da agravante junto à instituição financeira BRB. Afirma que a situação em exame se trata de relação de consumo, devendo incidir as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que inobservados os preceitos básicos da relação contratual, especialmente da boa-fé. Frisa que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias, com fulcro no entendimento sumulado no verbete n. 479, do STJ. Cita o art. 2o da Resolução n. 3.954 do Banco Central para fundamentar a responsabilidade solidária da instituição financeira, que teria agido com negligência, causando um resultado danoso à requerente, ora agravante. Destaca ser a tutela de urgência medida que se faz necessária para suspender os descontos das parcelas do empréstimo em sua conta corrente ou no seu contracheque, até o final da presente demanda, com fulcro no art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Menciona julgados que entende lhe serem favoráveis. Ao final, requer: Com isso, requer a Vossa Excelência, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora corroborados pelo fato de que, a cada mês, o salário do(a) Agravante vem sendo descontado indevidamente em razão do empréstimo realizado ATRAVÉS DE GOLPE, se faz necessária a Reforma da Decisão a quo, para que seja concedida a Tutela de Urgência pleiteada, no sentido de condenar os AGRAVADOS a se absterem de cobrar e descontar do contracheque do(a) AGRAVANTE ou mesmo na conta corrente o valor das parcelas do empréstimo ora discutido, até que sobrevenha decisão final no processo. Diante do exposto, requer o conhecimento do presente recurso e seu consequente provimento, para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, e conceder a Tutela de Urgência requerida, na forma do art. 1.015, I e 300 e seguintes do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. Decido. Previamente ao exame da pretensão recursal, anoto que a agravante não demonstrou a regularidade do preparo. Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. E, no § 4o do citado art. 1.007, encontra-se a previsão de que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. De sua vez, os dispositivos que disciplinam o rito do agravo de instrumento impõem ao agravante instruir o recurso com “o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais” (art. 1.017, § 1o, do CPC). A Portaria Conjunta n. 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso. Concretamente, a agravante não demonstrou, nos moldes dos dispositivos normativos adrede transcritos, o recolhimento regular do preparo. Isto porque trouxe aos autos tão somente uma guia de custas (Id 45672864), desacompanhada, contudo, do respectivo comprovante de recolhimento. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, VIII e parágrafo único, o art. 1.007, § 4o e art. 1.017, § 1o, do CPC; e art. 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, DETERMINO que a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha, em dobro, o valor das custas recursais, e comprove nos autos o pagamento, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora